Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.. DANO MORAL. QUANTUM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de determinado tratamento.
2. A injustificada demora na autorização de procedimento cirúrgico de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 8.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O valor da multa para o caso de descumprimento da decisão judicial, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.